Tribunal: TJPA
Processo: 0004029-07.2020.8.14.5150
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3474 - Abandono Material
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004029-07.2020.8.14.5150

APELANTE: FRANCISCO DE SOUZA FERNANDES

APELADO: SANDRA MARIA BARBOSA DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. PROVIMENTO NEGADO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Francisco de Souza Fernandes contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que manteve as medidas protetivas de urgência em favor de Sandra Maria Barbosa da Silva, pelo prazo de um ano.

2.

O recorrente pleiteou a revogação das medidas protetivas.

3.

A sentença foi mantida, com contrarrazões e parecer do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência devem ser revogadas, considerando o decurso do tempo e a alegada ausência de justa causa.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

5.

A palavra da vítima é preponderante em situações de violência doméstica, dada a clandestinidade em que esses fatos ocorrem, conforme fundamentado com base nos autos e na jurisprudência.

6.

O artigo 4º da Lei 11.340/2006 exige que a interpretação das normas considere as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

7.

As medidas protetivas devem perdurar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, conforme o artigo 19, §6º, da Lei 11.340/2006.

8.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "As medidas protetivas não possuem prazo de vigência definido, devendo vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida." (AgRg no AREsp n. 2.482.056/MG).

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se as medidas protetivas de urgência.

10.

Tese de julgamento: "As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem vigorar enquanto persistir o risco à integridade da ofendida, cabendo ao juízo de origem avaliar a necessidade de sua manutenção."

Dispositivos relevantes citados:

·

Lei 11.340/2006, art. 4º e art. 19, §6º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.056/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Francisco de Souza Fernandes, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que manteve as medidas protetivas de urgência deferidas a favor de Sandra Maria Barbosa da Silva e em desfavor daquele, pelo prazo de 01 ano (Num. 11090578 - Pág. 1 a 5).

As razões recursais voltam-se à revogação das ditas medidas (Num. 6065221 - Pág. 1 a 2).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 6065222 - Pág. 14 a 20).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 7947053 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

Do Boletim de Ocorrência que compunha o expediente remetido ao juiz
a quo
pela i. autoridade policial com o pedido da apelada para a concessão de medidas protetivas de urgência, extraio (Num. 6065220 - Pág. 4):

A RELATORA COMUNICA QUE FOI AMEAÇADA POR SEU EX COMPANHEIRO FRANCISCO DE SOUZA FERNANDES... QUE O FATO, OCORREU QUANDO A COMUNICANTE FOI IMPEDIDA DE ENTRAR EM SUA RESIDENCIA, OCASIÃO EM QUE FOI AMEAÇADA POR FRANCISCO. QUE EMPURROU A RELATORA E TENTOU AMARRAR SUAS MÃOS, DECLARA QUE DESDE A DATA CITADA, ESTÁ IMPEDIDA POR FRANCISCO DE ENTRAR EM SEU IMÓVEL.

Daí, foram apreendidos os correlatos requisitos de
fumus boni iuris e de periculum in mora
.

Não há provas, nos presentes autos, que ratifiquem a tese do apelante concernente à ausência de justa causa para tanto (Num. 6065222 - Pág. 1 a 10).

Ora, a palavra da vítima prepondera nesses casos, ante a clandestinidade das situações a que se refere. Inclusive, destaco seu expresso interesse, em contrarrazões, na manutenção das medidas protetivas de urgência (Num. 6065222 - Pág. 14 a 20).

Consoante o artigo 4º da Lei 11.340/2006, a interpretação das normas, ali previstas, deve considerar "os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar".

Não há, pois, como se revogar, por ora, as medidas em questão. Elas devem ser mantidas enquanto persistirem os fatores que as ensejaram, nos termos do artigo 19, §6º, da Lei 11.340/2006: “As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”. Tanto que cabe ao juízo de primeira instância ouvir as partes antes de deliberar sobre a continuidade ou não das referidas medidas.

Deixo de acolher, pois, o pleito recursal.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CESSAÇÃO DO PERIGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, feição de tutela inibitória e reintegratória e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. Ainda, embora tenham caráter provisório, não possuem prazo de vigência, mas devem vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida, o que deverá ser avaliado pelo Juízo de origem.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.482.056/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento à apelação.

É o voto.

Belém, 30/10/2024